Tribunal: TJMT
Processo: 1019763-84.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019763-84.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ELZA FREITAS GARCIA - CPF: 474.602.291-72 (AGRAVADO), NAPOLEAO PEREIRA GOMES - CPF: 106.050.291-72 (AGRAVADO), MAURO MAX ARRUDA ABREU - CPF: 523.309.901-20 (ADVOGADO), ARICELI OLIVEIRA GOMES - CPF: 722.532.661-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIELLI OLIVEIRA GOMES SANTOS - CPF: 000.325.921-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
– ENVIO DOS AUTOS A CONTADORIA PARA ELABORAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS -
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO EM SEDE DE AGRAVO – INDEFERIMENTO -
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES PARA O DEFERIMENTO A TUTELA RECURSAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA –RECURSO DESPROVIDO.

Para que se obtenha a suspensão da decisão verberada, não basta a simples alegação ou suspeita, devendo existir provas inequívocas das afirmações do agravante, dotadas de alto grau de convencimento, o que não se verifica no presente caso. Portanto, não restaram preenchidos os requisitos autorizativos do art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I, do CPC.

Não está evidente o perigo de dano decorrente do prosseguimento da ação originária, já que eventual constrição de bens, ou a retirada de valores de suas provisões é inerente às medidas expropriatórias a que o Agravante poderá ser submetido durante a tramitação do processo de execução. A
liás, a decisão singular nem mesmo determinou o levantamento de valores, ao contrário, determinou o
retorno dos autos a contadoria judicial para elaboração de novos

cálculos.

O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada se encontra devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL (202)
1019763-84.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: ELZA FREITAS GARCIA e outros

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A,
contra decisão
proferida por esta Relatora no Recurso de Agravo de Instrumento movido em desfavor de
ELZA FREITAS GARCIA e outros

perante a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo da decisão agravada. (id nº 180712180)

Alega “que
o M.M. Desembargador Relator além de indeferir o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto, julgou previamente o referido agravo, antes mesmo da parte agravada ser intimada para contrarrazões, havendo violação ao violação a regra esculpida no art. 932, inciso III, do atual CPC, bem como ao princípio contraditório, ampla defesa e devido processo legal, constitucionalmente garantidos pelo art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.

Alega que “apesar da r. decisão agravada entender que está precluso o direito de impugnar as contas de segunda quinzena, trata-se o mesma de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo juiz, a qualquer momento e grau de jurisdição, mesmo após o trânsito em julgado.”

Afirma que o recebimento do presente recurso no efeito suspensivo é medida que se impõe, até para que seja possível algum efeito prático do manejo do presente agravo.

Desse modo, pugna para que seja reconsiderada a ordem recorrida, concedendo o efeito suspensivo ao agravo interposto pelo banco, nos termos do artigo 995 parágrafo único c/c 1.019, I do CPC, ou, não sendo esse o entendimento desta Relatora, seja levado o presente Recurso a julgamento pelo órgão colegiado, a fim de dar-lhe provimento, deferindo a liminar vindicada.

O Agravadodevidamente intimado apresentou contrarrazões, conforme

id nº 184558167, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se que a ação está embasada AÇÃO CIVIL PÚBLICA
nº 16.798/98 oriunda da 12ª Vara Cível da Comarca de Brasília/DF
, requerendo a parte autora o pagamento da quantia de R$ 121.061,07, conforme se pode verificar na petição inicial (id nº 43430867)

O Executado apresentou planilha de cálculo no id. 43431554-pag.37/45, concluindo que não há diferença de remuneração devida pelo Banco para as contas e planos pleiteados na exordial, sob o argumento que possuíam datas de aniversários na 2ª quinzena dos meses de junho e julho/1987 e janeiro e fevereiro/1989.

A parte Exequente ELZA FREITAS GARCIA, por sua vez, manifestou no id. 68355774 defendeu a insubsistência do parecer elaborado pelo Executado, pois a data de aniversario da conta seria 14/12/1988, bem como ao fato de que já houve reconhecimento do direito ao recebimento das diferenças, estando, portanto, preclusa a discussão.

Os autos foram encaminhados à contadoria judicial (id. 82787753), sobrevindo parecer no id. 85095641 informando que a data do aniversario da conta poupança da 1ª Exequente é todo dia 18 de cada mês e que não há nos autos extrato da conta relativo ao 2º Executado, sendo que o que consta juntado está em nome de terceiro.

Instados a manifestar, o Banco Executado no id. 89781471 ofereceu proposta de acordo à 1ª Exequente, a qual manifestou desinteresse – id. 90993312.Ainda no id.

91447364, o Banco Executado pugnou pela dilação de prazo de 15 dias para manifestar sobre o parecer da contadoria judicial.

Após, sobreveio a decisão de primeiro grau,
julgando preclusa a discussão sobre as datas de aniversários das contas poupanças dos Exequentes,já que referidas matérias não foram objeto da impugnação ao cumprimento de sentença, ocasião que houve
o reconhecimento do direito dos Exequentes ao ressarcimento dos expurgos

inflacionários. Por fim, determinou o
retorno dos autos a contadoria judicial para elaboração de novoscálculos.

Dessa decisão, a instituição financeira ingressou com o agravo de instrumento nº
1019763-84.2023.8.11.0000

buscando
a
suspensão da decisão recorrida e no mérito oprovimento do recurso para afastar dos cálculos da liquidação todas as contas que aniversariam na 2ª quinzena do mês.

A tutela recursal restou indeferida por esta Relatora,conforme decisão trazida no id nº

180712180, sendo que dessa decisão a instituição financeira ingressou com o presente agravo interno.

A razão da discordância que motiva a interposição do presente agravo interno pelo Agravante cinge-se ao fato de que a decisão proferida por esta Relatora (id nº
180712180
) indeferiu o efeito suspensivo da decisão recorrida por não restar evidenciado os requisitos autorizativos constantes nos arts. 300 e 1.019 do CPC.

Pois bem.

No que importa, a decisão agravada proferida por esta Relatora está assim redigida:

“(...)
de acordo com os argumentos apresentados pelo Agravante, não vislumbro como relevantes os fundamentos, a ensejar a suspensão da decisão agravada, já que dentro do demonstrado nos autos e do desencadeamento dos fatos, a decisão proferida pelo Juízo Singular é sobremaneira razoável ao dispor:

“ (...)No tocante a controversa sobre a data de aniversário das contas, relevante grafar que a alegação de que as contas poupanças dos Exequentes possuía aniversário na segunda quinzena e, por isso, não fazem jus ao expurgo inflacionário não pode ser acolhida.

Com efeito, essa matéria não restou ventilada na impugnação ao cumprimento de sentença, ocasião em que houve o reconhecimento do direito dos Exequentes ao ressarcimento dos expurgos inflacionários.

Aliás, ainda que não tivessem sido analisada tal matéria, a ausência de impugnação no momento oportuno (impugnação ao cumprimento da sentença) opera o efeito da preclusão, sendo que é dever do réu a impugnação específica dos fatos.

Nesse sentido:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Cobrança de Expurgos Inflacionários referente aos Planos Bresser e Verão – Alegação de inexistência de crédito, uma vez se tratar de conta com data de aniversário na segunda quinzena do mês – Insubsistência - Questão já decidida quando do julgamento da Apelação nº 991.07.086768-7, com trânsito em julgado – Preclusão - Decisão mantida – Recurso não provido. (TJ-SP - AI: 21380282120178260000 SP 2138028-21.2017.8.26.0000, Relator: Paulo Pastore Filho, Data de Julgamento: 21/03/2018, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/03/2018)

Outrossim, não se pode perder de vista que o Banco Executado inclusive ofertou proposta à 1ª Exequente para pagamento do expurgo, o que a toda evidência não se compatibiliza com a tese lançada.

De outra sorte, com relação ao 2º Exequente, embora a petição inicial não tenha sido instruída com o extrato da conta a fim de comprovar o saldo e a diferença expurgada por ele indicada (Cz$113.124,20), por ocasião da impugnação o Banco Executado juntou o extrato da conta nome de terceiro estranho a relação processual, e, no cálculo id.43430871-pag.49, reconheceu o valor do expurgo (Cz$83.709,62).

Assim, considerando que incumbia ao Banco Executado
instruir a fase de cumprimento de sentença com os documentos demonstrativos da data de abertura, da movimentação e, eventualmente, do encerramento das contas de poupança existentes em nome dos autores necessários à resolução das controvérsias, impõe-se a aplicação do disposto no artigo 373, II do CPC, presumindo-se verdadeiro o valor apontado na exordial.

ANTE O EXPOSTO
, em observância ao disposto no art. 507 do CPC,
reconheço a preclusão quanto a discussão sobre as datas de aniversários das contas poupanças dos Exequentes, devendo os autos retornarem a contadoria judicial para elaboração do cálculo de acordo com os parâmetros fixados na decisão id.
43431554-pag.30.

(Id nº 124915800 – autos de origem)

Nota-se dos autos de origem que realmente o agravante ofertou impugnação ao cumprimento de sentença ( id nº 43430871 pág 86-106) reconhecendo o direito dos agravados ao ressarcimento dos expurgos inflacionários, não trazendo a matéria que as contas poupanças dos Exequentes possuía aniversário na segunda quinzena e, por isso, não fazem jus ao expurgo inflacionário.

Aliás, o Banco agravado, inclusive, ofertou proposta de acordo à 1ª Exequente para pagamento do expurgo (id nº 89781471), o que a toda evidência não se compatibiliza com a tese lançada.

Portanto,
a priori
,

a discussão sobre as datas de aniversários das contas poupanças dos Exequentes/agravados, operou-se o instituto da preclusão.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE HOMOLOGADOS - IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS - PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO - INÉRCIA - PRECLUSÃO - RECURSO À QUE SE NEGA PROVIMENTO. O decurso do prazo para impugnação aos cálculos apresentados pelo exequente sem manifestação da parte executada importa em anuência com os valores apurados, ficando precluso o direito de discutir eventual incorreção desses cálculos após o decurso de tal prazo. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0498.17.000983-7/001, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/04/2019, publicação da súmula em 26/04/2019)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - REVISIONAL DE CONTRATO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO APRESENTADA EXTEMPORANEAMENTE - PRECLUSÃO - IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA MATÉRIA NELA ARGUIDA - EXCESSO DE EXECUÇÃO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA - RECURSO DESPROVIDO.
- Nos termos do art. 525, "caput", c/c art. 523, ambos do CPC, a quinzena para impugnar o cumprimento de sentença começa a fluir depois de transcorrido "in albis" o interstício de 15 (quinze) dias para pagamento voluntário, independentemente de penhora ou nova intimação, ou seja, automaticamente.
- Segundo o art. 223, primeira parte, do CPC, "decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial", pelo que fica obstado o exame da matéria arguida na impugnação intempestiva. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.12.123424-9/003, Relator(a): Des.(a) Mota e Silva , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/04/2019, publicação da súmula em 02/04/2019)

Outrossim, sabe-se que o agravo de instrumento é um recurso de tramitação célere, o que não ensejaria qualquer prejuízo ao agravante.

Ressalte-se que para que se obtenha a suspensão da decisão verberada, não basta a simples alegação ou suspeita, devendo existir provas inequívocas das afirmações do agravante, dotadas de alto grau de convencimento, o que não se verifica no presente caso. Portanto, não restaram preenchidos os requisitos autorizativos do art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I, do CPC.

Assim, entendo como necessária a manutenção da decisão agravada cujo cotejo probatório será subsidiado por elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto realizado em sede de contrarrazões, a fim de decidir sobre o mérito do recurso.

Diante do exposto,
INDEFIRO
a medida de urgência vindicada, sem prejuízo de eventual entendimento díspar quando do julgamento pelo Colegiado”.
(id nº

180712180)

A bem da verdade, não há nada a acrescentar à fundamentação decisória, e os argumentos recursais, especialmente no tocante a presença da probabilidade do direito dos Agravados, não conseguiu infirmar os fundamentos da decisão recorrida.

Porém, em atenção à vedação da repetição literal da fundamentação, imposta pelo art. 1.021, § 3º do CPC/2015, anoto que
o cumprimento de sentença foi direcionado apenas contra o Banco do Brasil, não havendo motivo para a remessa dos autos à Justiça Federal, nos termos da Súmula 508 do STF -
Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A
.

Não há evidência de prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida neste momento processual, visto que a alegação de estar na via de lhe ser expropriado bens é consequência lógica da Ação Executória, ou seja, do seu normal prosseguimento.

Nesse sentido a jurisprudência deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUSPENSÃO. DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 739-A, §1º DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 01. O efeito suspensivo da execução é exceção. Para sua concessão são necessários concomitantemente os requisitos de dano grave de difícil e incerta reparação, relevante fundamentação, além de garantida a execução por caução, penhora ou depósito.
02. A expropriação é consequência decorrente da execução, não sendo fundamento suficiente para ensejar sua suspensão, sendo seu prosseguimento consequência do inadimplemento do devedor.
(AI 79366/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EFEITO SUSPENSIVO - REQUISITOS. 1. Em regra geral, os embargos à execução por título extrajudicial não suspendem a execução, salvo se presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que o juízo esteja garantido por penhora, depósito ou caução suficientes. 2.
O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é distinto das consequências naturais é distinto das consequências naturais da execução
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0347.17.002171-6/001, Relator(a): Des.(a) Maurílio Gabriel , 15ª CÂMARA CÍVEL)

Outrossim, não se pode desconsiderar que o agravante inclusive ofertou proposta à 1º Exequente para pagamento do expurgo,
o que a toda evidência não se compatibiliza com os argumentos lançados nas razões recursais.

Por esses fundamentos, não entrevejo a plausibilidade do direito invocado pelo Agravante. De igual modo, não está evidente o perigo de dano decorrente do prosseguimento da ação originária, já que eventual constrição de bens, ou a retirada de valores de suas provisões é inerente às medidas expropriatórias a que o Agravante poderá ser submetido durante a tramitação do processo, pressupostos esses aditivos e não alternativos para ensejar a reforma da decisão recorrida.

Aliás, a decisão singular nem mesmo determinou o levantamento de valores, ao contrário, determinou o
retorno dos autos a contadoria judicial para elaboração de novos

cálculos.

Assim, encontrando-se a decisão recorrida devidamente fundamentada e não tendo o agravante apresentado nenhum elemento novo capaz de modificar o entendimento acima, não há qualquer razão para reconsiderá-la, a qual reputo sustentável por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023